Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-50.2012.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001108-50.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISMAR CRISTINO DE SOUZA - CPF: 034.159.691-42 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária DPVAT, sob fundamento de preclusão da prova pericial e ausência de comprovação da invalidez permanente, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, ato de natureza personalíssima, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença que julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica, em demandas de seguro DPVAT fundadas em invalidez permanente, constitui prova indispensável à aferição do direito material, sendo elemento central da controvérsia.

4. O comparecimento à perícia configura ato personalíssimo, exigindo intimação direta da parte, não sendo suficiente a ciência exclusiva do patrono, sobretudo em contexto de tramitação prolongada e desatualização cadastral.

5. A ausência de intimação pessoal, aliada à demonstração de diligência do autor em atualizar seus dados e manifestar interesse no feito, afasta a presunção de desídia e evidencia falha na condução do processo.

6. O julgamento antecipado com fundamento em insuficiência probatória, quando previamente requerida e viável a produção de prova essencial, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de perícia médica. Tese de julgamento: “1. A perícia médica é prova essencial nas ações de cobrança de seguro DPVAT fundadas em invalidez permanente. 2. A ausência de intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia, ato personalíssimo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 4o, 6o, 370, 373, I, e 274, p.u.; Lei no 6.194/1974, arts. 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 01.09.2016; STJ, AgInt no AREsp no 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJMT, Apelação no 1023365-62.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores n. 0001108-50.2012.8.11.0038, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial com resolução do mérito, sob o fundamento de preclusão da prova pericial e consequente ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (ID. 357178872).

Em suas razões (ID. 357178874), o Apelante alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, asseverando que a demanda permaneceu paralisada por longo período, tramitando há mais de treze anos, o que dificultou sua localização a tempo pelo patrono, sustentando que não houve desídia ou abandono deliberado, mas ausência de ciência efetiva acerca da data da perícia, o que foi prontamente justificado por seu advogado.

Defende, ainda, que a perícia consubstancia prova indispensável para aferição da invalidez permanente e ato de natureza personalíssima, exigindo a escorreita intimação pessoal, e destaca que, ao tomar conhecimento, compareceu à secretaria do juízo, atualizou seu endereço e telefone, manifestando interesse no feito, de modo que o encerramento da instrução e a prolação de sentença importaram em grave
error in procedendo
.

A Seguradora Apelada apresentou contrarrazões no ID. 357178876, alegando que não houve cerceamento de defesa, mas cristalina ocorrência de preclusão da prova pericial, sustentando que a intimação aperfeiçoada por meio do procurador constituído do requerente é perfeitamente válida, conforme inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC, pugnando pela manutenção integral da sentença, salientando que constitui ônus da parte autora a atualização de seu endereço (art. 77, V, CPC) e a comprovação do fato constitutivo do seu direito material, encargo do qual não se desincumbiu, revelando-se escorreita a improcedência baseada no art. 373, I, do CPC.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.

360830892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa – intimação da perícia

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
pretende a anulação da sentença de improcedência que declarou a preclusão da prova pericial, pugnando pelo reconhecimento de cerceamento de defesa e pela consequente reabertura da instrução para a indispensável aferição técnica da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2010.

De fato, após detida análise dos autos, constato que
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Apelante. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) 2. Fundamentação.

2.1. Da preclusão da prova pericial.

A informação trazida nos autos é de que, embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu ao local para a realização da perícia. Diante disso, foi impossível atestar a incapacidade da requerente em razão do acidente sofrido
.

Verifico, portanto, que houve a preclusão da produção da prova pericial, eis que a realização do exame e, com isso, a sua conclusão, não ocorreu única e exclusivamente por desídia da parte autora.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência:

(...) (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1691110-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - J. 17.08.2017)

Diante disso,
declaro a preclusão da prova pericial, de modo que o julgamento antecipado do feito é medida que se impõe
.

3. Mérito.

No mérito, a ação é improcedente.

Trata-se de ação que visa o pagamento de indenização decorrente de seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas previsto na Lei 6.194/74. Tal seguro, obrigatório, prevê indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (art. 3o). Os valores, por sua vez, correspondem, desde a alteração realizada pela Lei 11.482/2007, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de morte (inciso I); até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente (inciso II); e até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Quanto às indenizações, disciplina a lei que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado” (art. 5o). Já, com relação ao reembolso decorrente de despesas médico-hospitalares e suplementares, exige-se comprovação dos gastos (art. 3o, §2o).

Primeiramente, a existência do sinistro resta comprovada pelo requerente através do Boletim de Ocorrência (id. 46803823 - Pág. 27). No referido documento, restou comprovada a ocorrência ao acidente em via terrestre e através de veículos automotores.

Não há nos autos prontuários médicos do autor.

No caso dos autos, persiste a regra estampada no art. 373, I, da Lei no 13.105/15 (Código de Processo Civil – CPC), segundo a qual incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em comento, cujo objeto se limita ao direito à indenização de seguro DPVAT, pois a obrigação decorre da Lei no 6.194/74, sendo regulada de forma diversa aos seguros privados. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Logo, é impossível a inversão do ônus da prova com base nas disposições da lei consumerista.

Da mesma forma, não há razão para excepcionar no caso a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, do CPC, pois a complementação da prova dependeria única e exclusivamente do comparecimento da parte autora na perícia agendada, não vislumbrando qualquer peculiaridade ou excepcionalidade que justifica a aplicação do §1o, do citado artigo.

Por todo o exposto, persiste ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido junto o entendimento doutrinário:

(...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 - p. 657)

Os documentos apresentados com a inicial, conforme já ressaltado, não demonstram a alegada invalidez da parte requerente, apenas comprovam a ocorrência do acidente. Todavia, o fato de o requerente ter se envolvido no acidente não é suficiente para caracterizar a incapacidade hábil a ensejar o direito à indenização, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74.

A prova pericial era essencial e imprescindível para corroborar as alegações iniciais, entretanto, esta não se realizou por culpa da própria parte interessada, o que impediu o reconhecimento da alegada incapacidade permanente
.

Diante disso,
não comprovada a incapacidade permanente da parte autora, hábil a ensejar a indenização nos moldes requeridos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. A corroborar com o exposto, segue a jurisprudência:

(...) (TJPR - 10a C.Cível - 0044595-46.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 12.04.2018)

4. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A sucumbência deve ser suportada pela requerente de forma completa. Assim,
condeno-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários
advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, à vista do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)” (ID. 338982896) (g.n.)

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento de improcedência do pedido exordial por ausência de prova pericial indispensável, após o juízo
a quo
declarar a preclusão do exame médico e indeferir o pleito de redesignação formulado pela parte autora.

Pois bem
.

Com efeito, ao proceder à análise do arcabouço fático-probatório e das razões perfilhadas pelas partes, constato que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe-se de forma retumbante, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou a improcedência do pleito declarando preclusa a oportunidade de produção probatória, asseverando, de forma objetiva, que a parte autora foi devidamente intimada, não compareceu por desídia e, por conseguinte, deixou de atestar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do sinistro.

Por sua vez, a Seguradora Apelada defende a integridade deste
decisum
amparando-se na validade da intimação dirigida ao advogado do autor e no descumprimento do dever processual deste de manter seu endereço atualizado, invocando os arts. 274, parágrafo único, e 77, V, ambos do CPC.

Contudo, uma leitura sistemática e pormenorizada da marcha processual revela que o deslinde conferido à controvérsia originária em verdade colide frontalmente com o devido processo legal e com os princípios basilares da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Inicialmente, impende registrar a dimensão temporal atípica em que a lide foi submetida, já que a ação de cobrança foi ajuizada no ano de
2012
e permaneceu tramitando por mais de uma década, perpassando por intercorrências morosas, incluindo a anulação de uma sentença extintiva anterior por este egrégio Tribunal de Justiça (e. Des. Adilson Polegato de Freitas, ID. 360791350).

Apenas após esse longuíssimo e excepcional hiato temporal, é que designou-se a perícia médica, sendo que, diante de tal marcação, o patrono do autor juntou tempestiva manifestação nos autos no dia 04 de setembro de 2023, alertando de forma cristalina a impossibilidade de localizar seu cliente, justamente pelo transcurso de mais de onze anos, informando que os contatos telefônicos não eram mais os mesmos, e pugnando pela redesignação do ato em prazo razoável, com a necessária intimação pessoal do requerente.

De forma ainda mais incisiva para a constatação do
error in procedendo
, denota-se que sobreveio aos autos a certidão oficial de ID. 357178866, exarada pela própria Secretaria da Vara Única da Comarca de Araputanga em 06 de novembro de 2023, atestando com fé pública que o autor
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
compareceu ao balcão do Cartório informando sua absoluta ignorância acerca da marcação da perícia, procedendo à impositiva atualização de seu contato telefônico e endereço (Rua Chapeco, 338, Jardim Village, Araputanga/MT), e manifestando inequivocamente seu intento na continuidade do processo.

Desse modo, o encerramento da fase instrutória não refletiu a inércia, a desídia ou o desrespeito aos deveres de cooperação por parte do apelante, configurando, em verdade, de natural e plenamente justificável falha de comunicação superveniente decorrente do extenso tempo em que o judiciário processou a pretensão sem chegar ao fim esperado, falha esta que foi prontamente sanada pelo próprio jurisdicionado que, de boa-fé, diligenciou na atualização de seu cadastro antes mesmo do julgamento.

Ora, nesse contexto, a punição severa do jurisdicionado com a extinção anômala do seu pretenso direito material consubstancia desproporcionalidade punitiva que macula o direito à prova e à ampla defesa, ferindo de morte o art. 4o e 6o do CPC, o que não se pode admitir.

Frise-se que, em ações de cobrança do seguro obrigatório DPVAT fundadas na alegação de invalidez permanente, a perícia médica não se trata de instrumento probatório suplementar ou dispensável; mas, sim, no elemento probante nuclear da controvérsia, tanto que o Superior Tribunal de Justiça consagrou de forma peremptória em sua Súmula 474 que
“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”
.

Diante de tal imperativo, a quantificação técnica por
expert
é indissociável da aferição do próprio direito, representando um contrassenso estrutural exigir da parte a comprovação de seu grau de invalidez se, concomitante e contraditoriamente, tolhe-se o direito de realização da única via apta a formar essa convicção no julgador.

Acrescente-se a isso o fato de que a avaliação demanda a submissão física e biológica do autor ao exame do perito, de modo que a diligência ostenta natureza de ato eminentemente personalíssimo, não bastando, nestas excepcionais circunstâncias e sobretudo após longuíssimos trâmites, a intimação ficcional ou a intimação exclusiva do procurador constituído.

Sobre a matéria, o STJ, ciente da natureza personalíssima do ato, já consolidou a imprescindibilidade da ciência inequívoca da própria parte para a submissão ao exame médico, a exemplo do entendimento lapidar emanado por aquela Corte Superior no julgamento do REsp 1364911/GO,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1.
O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto
trata-se de ato personalíssimo
. 1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte,
é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. Precedente. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 1.364.911/GO, rel. Min. Marco Buzzi, 4 Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça reverbera na mesma direção, repudiando a adoção de presunções de desídia quando há demonstração de ausência de intimação pessoal para este ato específico e há diligência da parte para suprir eventuais lacunas de endereço, conforme se vê do precedente que se assemelha com exatidão ao caso
sub judice
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial médica é imprescindível para a aferição da existência e do grau de invalidez permanente
. Quando a perícia recai sobre a própria parte, o comparecimento
constitui ato personalíssimo, razão pela qual a intimação deve ser dirigida diretamente ao interessado
. A intimação realizada apenas em nome do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para a prática de ato que exige sua presença física.
A ausência de intimação pessoal impede a produção da prova essencial ao julgamento da causa e configura cerceamento de defesa. No caso concreto, não houve efetiva intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia, sendo necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução processual
. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “
A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
” (...)” (TJMT. N.U 1023365-62.2020.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJe 25/03/2026) (g.n.)

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota historicamente a primazia do caráter social do seguro DPVAT e o dever do magistrado na condução teleológica do processo, consagrando o entendimento no sentido de que

“(...)
O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74
. Precedente. (...)” (STJ. REsp n. 1.793.637/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/11/2020, DJe 19/11/2020) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que julga antecipadamente a lide e afasta a pretensão da parte com esteio na ausência de comprovação do fato alegado, a despeito de prévio requerimento de dilação probatória, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, decisão deste Sodalício em caso análogo de alegação de vício em negócio jurídico:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CESSÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O
julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental,
sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados
. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1039305-96.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025, DJe 20/02/2025) (g.n.)

A propósito, no mesmo sentido também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando-a madura para julgamento, sem oportunizar a produção de provas requeridas pela autora, imprescindíveis para a comprovação da fraude alegada. 4.
A negativa de instrução probatória sobre elementos essenciais à demonstração de vício de consentimento caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. (...) IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e produção das provas requeridas. Tese de julgamento: “1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedidos de produção de prova relevantes e adequados à elucidação da controvérsia sobre fraude em contratação bancária
. (...)” (TJMT. N.U 1022454-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025, DJe 14/08/2025) (g.n.)

É imperioso ressaltar que o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC) não lhe outorga a prerrogativa de dispensar a instrução quando a prova postulada possui evidente pertinência temática e dirige-se aos fatos centrais e decisivos da lide.

Com tais considerações, tenho que a prestação jurisdicional de piso revelou-se inequivocamente prematura e eivada de cerceamento de defesa, não havendo como se acolher a tese preclusiva aventada pela Seguradora Apelada nas contrarrazões, pois, repise-se, o caso revelou evidente falha sanável de comunicação provocada pelas intercorrências e lentidão anormais na tramitação processual, vício que o Autor tempestivamente sanou no balcão da Secretaria, razão pela qual infligir-lhe a cassação do direito postulado, com amparo em presunção de desídia não condizente com a sua postura processual ativa perante o Juízo, atenta contra a inafastabilidade da jurisdição e contra a instrumentalidade das formas.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno imediato dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, a fim de que se proceda à reabertura da instrução processual, determinando-se a redesignação da perícia médica judicial indispensável, mediante intimação pessoal do autor no endereço atualizado já fornecido nos autos, sem prejuízo da concomitante intimação de seu patrono, prosseguindo-se o feito até ulterior e novo julgamento de mérito.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que anula a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa – intimação da perícia

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
pretende a anulação da sentença de improcedência que declarou a preclusão da prova pericial, pugnando pelo reconhecimento de cerceamento de defesa e pela consequente reabertura da instrução para a indispensável aferição técnica da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2010.

De fato, após detida análise dos autos, constato que
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Apelante. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) 2. Fundamentação.

2.1. Da preclusão da prova pericial.

A informação trazida nos autos é de que, embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu ao local para a realização da perícia. Diante disso, foi impossível atestar a incapacidade da requerente em razão do acidente sofrido
.

Verifico, portanto, que houve a preclusão da produção da prova pericial, eis que a realização do exame e, com isso, a sua conclusão, não ocorreu única e exclusivamente por desídia da parte autora.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência:

(...) (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1691110-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - J. 17.08.2017)

Diante disso,
declaro a preclusão da prova pericial, de modo que o julgamento antecipado do feito é medida que se impõe
.

3. Mérito.

No mérito, a ação é improcedente.

Trata-se de ação que visa o pagamento de indenização decorrente de seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas previsto na Lei 6.194/74. Tal seguro, obrigatório, prevê indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (art. 3o). Os valores, por sua vez, correspondem, desde a alteração realizada pela Lei 11.482/2007, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de morte (inciso I); até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente (inciso II); e até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Quanto às indenizações, disciplina a lei que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado” (art. 5o). Já, com relação ao reembolso decorrente de despesas médico-hospitalares e suplementares, exige-se comprovação dos gastos (art. 3o, §2o).

Primeiramente, a existência do sinistro resta comprovada pelo requerente através do Boletim de Ocorrência (id. 46803823 - Pág. 27). No referido documento, restou comprovada a ocorrência ao acidente em via terrestre e através de veículos automotores.

Não há nos autos prontuários médicos do autor.

No caso dos autos, persiste a regra estampada no art. 373, I, da Lei no 13.105/15 (Código de Processo Civil – CPC), segundo a qual incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em comento, cujo objeto se limita ao direito à indenização de seguro DPVAT, pois a obrigação decorre da Lei no 6.194/74, sendo regulada de forma diversa aos seguros privados. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Logo, é impossível a inversão do ônus da prova com base nas disposições da lei consumerista.

Da mesma forma, não há razão para excepcionar no caso a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, do CPC, pois a complementação da prova dependeria única e exclusivamente do comparecimento da parte autora na perícia agendada, não vislumbrando qualquer peculiaridade ou excepcionalidade que justifica a aplicação do §1o, do citado artigo.

Por todo o exposto, persiste ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido junto o entendimento doutrinário:

(...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 - p. 657)

Os documentos apresentados com a inicial, conforme já ressaltado, não demonstram a alegada invalidez da parte requerente, apenas comprovam a ocorrência do acidente. Todavia, o fato de o requerente ter se envolvido no acidente não é suficiente para caracterizar a incapacidade hábil a ensejar o direito à indenização, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74.

A prova pericial era essencial e imprescindível para corroborar as alegações iniciais, entretanto, esta não se realizou por culpa da própria parte interessada, o que impediu o reconhecimento da alegada incapacidade permanente
.

Diante disso,
não comprovada a incapacidade permanente da parte autora, hábil a ensejar a indenização nos moldes requeridos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. A corroborar com o exposto, segue a jurisprudência:

(...) (TJPR - 10a C.Cível - 0044595-46.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 12.04.2018)

4. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A sucumbência deve ser suportada pela requerente de forma completa. Assim,
condeno-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários
advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, à vista do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)” (ID. 338982896) (g.n.)

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento de improcedência do pedido exordial por ausência de prova pericial indispensável, após o juízo
a quo
declarar a preclusão do exame médico e indeferir o pleito de redesignação formulado pela parte autora.

Pois bem
.

Com efeito, ao proceder à análise do arcabouço fático-probatório e das razões perfilhadas pelas partes, constato que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe-se de forma retumbante, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou a improcedência do pleito declarando preclusa a oportunidade de produção probatória, asseverando, de forma objetiva, que a parte autora foi devidamente intimada, não compareceu por desídia e, por conseguinte, deixou de atestar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do sinistro.

Por sua vez, a Seguradora Apelada defende a integridade deste
decisum
amparando-se na validade da intimação dirigida ao advogado do autor e no descumprimento do dever processual deste de manter seu endereço atualizado, invocando os arts. 274, parágrafo único, e 77, V, ambos do CPC.

Contudo, uma leitura sistemática e pormenorizada da marcha processual revela que o deslinde conferido à controvérsia originária em verdade colide frontalmente com o devido processo legal e com os princípios basilares da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Inicialmente, impende registrar a dimensão temporal atípica em que a lide foi submetida, já que a ação de cobrança foi ajuizada no ano de
2012
e permaneceu tramitando por mais de uma década, perpassando por intercorrências morosas, incluindo a anulação de uma sentença extintiva anterior por este egrégio Tribunal de Justiça (e. Des. Adilson Polegato de Freitas, ID. 360791350).

Apenas após esse longuíssimo e excepcional hiato temporal, é que designou-se a perícia médica, sendo que, diante de tal marcação, o patrono do autor juntou tempestiva manifestação nos autos no dia 04 de setembro de 2023, alertando de forma cristalina a impossibilidade de localizar seu cliente, justamente pelo transcurso de mais de onze anos, informando que os contatos telefônicos não eram mais os mesmos, e pugnando pela redesignação do ato em prazo razoável, com a necessária intimação pessoal do requerente.

De forma ainda mais incisiva para a constatação do
error in procedendo
, denota-se que sobreveio aos autos a certidão oficial de ID. 357178866, exarada pela própria Secretaria da Vara Única da Comarca de Araputanga em 06 de novembro de 2023, atestando com fé pública que o autor
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
compareceu ao balcão do Cartório informando sua absoluta ignorância acerca da marcação da perícia, procedendo à impositiva atualização de seu contato telefônico e endereço (Rua Chapeco, 338, Jardim Village, Araputanga/MT), e manifestando inequivocamente seu intento na continuidade do processo.

Desse modo, o encerramento da fase instrutória não refletiu a inércia, a desídia ou o desrespeito aos deveres de cooperação por parte do apelante, configurando, em verdade, de natural e plenamente justificável falha de comunicação superveniente decorrente do extenso tempo em que o judiciário processou a pretensão sem chegar ao fim esperado, falha esta que foi prontamente sanada pelo próprio jurisdicionado que, de boa-fé, diligenciou na atualização de seu cadastro antes mesmo do julgamento.

Ora, nesse contexto, a punição severa do jurisdicionado com a extinção anômala do seu pretenso direito material consubstancia desproporcionalidade punitiva que macula o direito à prova e à ampla defesa, ferindo de morte o art. 4o e 6o do CPC, o que não se pode admitir.

Frise-se que, em ações de cobrança do seguro obrigatório DPVAT fundadas na alegação de invalidez permanente, a perícia médica não se trata de instrumento probatório suplementar ou dispensável; mas, sim, no elemento probante nuclear da controvérsia, tanto que o Superior Tribunal de Justiça consagrou de forma peremptória em sua Súmula 474 que
“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”
.

Diante de tal imperativo, a quantificação técnica por
expert
é indissociável da aferição do próprio direito, representando um contrassenso estrutural exigir da parte a comprovação de seu grau de invalidez se, concomitante e contraditoriamente, tolhe-se o direito de realização da única via apta a formar essa convicção no julgador.

Acrescente-se a isso o fato de que a avaliação demanda a submissão física e biológica do autor ao exame do perito, de modo que a diligência ostenta natureza de ato eminentemente personalíssimo, não bastando, nestas excepcionais circunstâncias e sobretudo após longuíssimos trâmites, a intimação ficcional ou a intimação exclusiva do procurador constituído.

Sobre a matéria, o STJ, ciente da natureza personalíssima do ato, já consolidou a imprescindibilidade da ciência inequívoca da própria parte para a submissão ao exame médico, a exemplo do entendimento lapidar emanado por aquela Corte Superior no julgamento do REsp 1364911/GO,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1.
O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto
trata-se de ato personalíssimo
. 1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte,
é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. Precedente. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 1.364.911/GO, rel. Min. Marco Buzzi, 4 Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça reverbera na mesma direção, repudiando a adoção de presunções de desídia quando há demonstração de ausência de intimação pessoal para este ato específico e há diligência da parte para suprir eventuais lacunas de endereço, conforme se vê do precedente que se assemelha com exatidão ao caso
sub judice
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial médica é imprescindível para a aferição da existência e do grau de invalidez permanente
. Quando a perícia recai sobre a própria parte, o comparecimento
constitui ato personalíssimo, razão pela qual a intimação deve ser dirigida diretamente ao interessado
. A intimação realizada apenas em nome do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para a prática de ato que exige sua presença física.
A ausência de intimação pessoal impede a produção da prova essencial ao julgamento da causa e configura cerceamento de defesa. No caso concreto, não houve efetiva intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia, sendo necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução processual
. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “
A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
” (...)” (TJMT. N.U 1023365-62.2020.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJe 25/03/2026) (g.n.)

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota historicamente a primazia do caráter social do seguro DPVAT e o dever do magistrado na condução teleológica do processo, consagrando o entendimento no sentido de que

“(...)
O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74
. Precedente. (...)” (STJ. REsp n. 1.793.637/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/11/2020, DJe 19/11/2020) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que julga antecipadamente a lide e afasta a pretensão da parte com esteio na ausência de comprovação do fato alegado, a despeito de prévio requerimento de dilação probatória, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, decisão deste Sodalício em caso análogo de alegação de vício em negócio jurídico:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CESSÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O
julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental,
sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados
. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1039305-96.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025, DJe 20/02/2025) (g.n.)

A propósito, no mesmo sentido também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando-a madura para julgamento, sem oportunizar a produção de provas requeridas pela autora, imprescindíveis para a comprovação da fraude alegada. 4.
A negativa de instrução probatória sobre elementos essenciais à demonstração de vício de consentimento caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. (...) IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e produção das provas requeridas. Tese de julgamento: “1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedidos de produção de prova relevantes e adequados à elucidação da controvérsia sobre fraude em contratação bancária
. (...)” (TJMT. N.U 1022454-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025, DJe 14/08/2025) (g.n.)

É imperioso ressaltar que o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC) não lhe outorga a prerrogativa de dispensar a instrução quando a prova postulada possui evidente pertinência temática e dirige-se aos fatos centrais e decisivos da lide.

Com tais considerações, tenho que a prestação jurisdicional de piso revelou-se inequivocamente prematura e eivada de cerceamento de defesa, não havendo como se acolher a tese preclusiva aventada pela Seguradora Apelada nas contrarrazões, pois, repise-se, o caso revelou evidente falha sanável de comunicação provocada pelas intercorrências e lentidão anormais na tramitação processual, vício que o Autor tempestivamente sanou no balcão da Secretaria, razão pela qual infligir-lhe a cassação do direito postulado, com amparo em presunção de desídia não condizente com a sua postura processual ativa perante o Juízo, atenta contra a inafastabilidade da jurisdição e contra a instrumentalidade das formas.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante
ELISMAR CRISTINO DE SOUZA
e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno imediato dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, a fim de que se proceda à reabertura da instrução processual, determinando-se a redesignação da perícia médica judicial indispensável, mediante intimação pessoal do autor no endereço atualizado já fornecido nos autos, sem prejuízo da concomitante intimação de seu patrono, prosseguindo-se o feito até ulterior e novo julgamento de mérito.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que anula a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026